Tribunal: TJMT
Processo: 1010233-04.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010233-04.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INES VARMELING - CPF: 388.123.391-15 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – DECRETO ESTADUAL No 1986/2013 – APLICABILIDADE – TESE FIXADA NO IRDR TJMT No 1012668-37.2022.8.11.0000 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental ocorre quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme o Decreto Estadual 1.986/2013.

2. No caso em tela, entre a cientificação da parte autuada (14.04.2016) quanto à lavratura do auto de infração e a data decisão administrativa (20.10.2020) que aplicou a penalidade de multa transcorreram mais de 3 (três) anos, sem que tenha havido andamentos que pudessem interromper e/ou suspender o prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADE DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT, o qual julgou procedente a ação, reconhecendo a prescrição intercorrente do procedimento administrativo n. 717901/2011, que apurava o auto de infração n. 144184/2016, bem com condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa.

Informa o Apelante que, na origem, foi proposta Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo almejando, em breve síntese, a anulação do auto de infração n. 161490 e do termo de embargo n. 121562, lavrados em seu desfavor ante o cometimento de infração ambiental.

Assevera a Apelante que, em momento algum o processo administrativo ficou paralisado, tendo ocorrido atos e impulsos necessários à instrução e apuração da infração administrativa.

Argumenta que, não ocorreu a prescrição intercorrente, considerando que foram praticados diversos atos para apuração da infração, atos esses que interromperam o prazo prescricional (certidões, despachos, juntadas e decisão administrativa).

Destaca a necessidade de redução dos honorários advocatícios, considerando que se trata de ação de simples deslinde, que não demandou maiores intervenções do patrono por versar praticamente sobre temas de direito que não comportam grandes esforços ou teses jurídicas, nem demandou instrução probatória.

Afirma que, considerando as nuances do caso concreto, há que ser mitigada a natureza vinculante das disposições do art. 85, a fim de que a apreciação equitativa do juiz possa ser realizada sempre que se fizer oportuno, sob pena de a verba honorária constituir verdadeiro enriquecimento sem causa.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença hostilizada. Caso não seja este o entendimento, subsidiariamente, pela redução da verba honorária.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer ministerial é pela ausência de interesse, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta por
INÊS VARMELING
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT, o qual julgou procedente a ação, reconhecendo a prescrição intercorrente do procedimento administrativo n. 717901/2011, que apurava o auto de infração n. 144184/2016.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...] Conforme bem demonstram os documentos acostados à inicial, em especial,
o procedimento que deu origem à exigência da multa ambiental foi instaurado a partir da lavratura do auto infracional em 24/03/2016; em seguida o requerente foi intimado para apresentação de defesa, tendo sido juntado AR em 06/04/2016; a defesa foi protocolada em 26/04/2016 e, no dia 29/03/2019 foi expedida uma “certidão” nos autos sobre a inexistência de outros autos de infração em face do autor, documento novamente expedido em 04/08/2020. No dia 05/08/2020 o feito foi “encaminhado” para análise e prolação de decisão administrativa, emitida em 20/10/2020
. O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual no 1.986/2013 estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente. De acordo com o referido Decreto Estadual, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo. Deste modo, permitir a inércia do Fisco para a devida constituição do crédito, tributário ou não, acaba por onerar o devedor, com a incidência de correção monetária e juros elevados, o que não pode se permitir, tendo como consequência a perda do direito da Fazenda Pública em relação à cobrança. Essa legislação estabelece, ainda, que incide a prescrição intercorrente no processo administrativo que ficar paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento. [...] Portanto, no caso dos autos, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, vez que o processo administrativo para apuração da infração ambiental ficou paralisado por mais de três anos, aplicando, assim, o Decreto Estadual n. 1986/2013. Diante da prescrição reconhecida, resta prejudicada a análise dos demais requerimentos no mérito. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e reconheço a prescrição intercorrente do procedimento administrativo n. 717901/2011 para apuração do Auto de Infração n. 144184/2016, ante a paralisação do expediente por mais de 03 anos”.

Perscrutando os autos, observa-se que o auto de infração foi lavrado em 24.03.2016, logo, em data posterior à edição do Decreto Estadual n. 1986/2013, de modo que este deve ser aplicado ao presente caso.

Com relação a prescrição intercorrente, sabe-se que esta decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por um determinado prazo.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2o, repete a redação da legislação Federal (Lei n. 9.873/1999 e Decreto n. 6.514/2009), estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos.

Do aludido IRDR extrai-se a orientação de que
‘a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução’
.

Neste sentido, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19, 20 e 48 estabelecem que:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outromeio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

[...]

Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Perscrutando o processo administrativo, resta incontroverso que o auto de infração foi lavrado em 24.03.2016 e que a cientificação da parte autuada ocorreu em 14.04.2016. De todo o transcurso do procedimento administrativo, malgrado o Estado de Mato Grosso tenha inserido em seu recurso os andamentos que foram realizados no procedimento administrativo, sem muitas elucubrações, não restaram demonstrados atos que pudessem interromper e/ou suspender a prescrição.

A propósito, impende transcrever as teses fixadas no IRDR,
in verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO.

NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2.

Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3.

O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4.

O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5.

A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88). 6.

O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8.

A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9.

A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11.

A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12.

Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13.

O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”

Com efeito,
se o último andamento capaz de ensejar a interrupção do prazo prescricional se deu quando da cientificação da parte autuada, na data de 14.04.2016 e a decisão administrativa ocorreu somente em 20.10.2020, resta configurada a prescrição intercorrente do processo administrativo
, como corretamente o fez o juízo sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024